Tribunal: CARF
Processo: 13839.001497/2003-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001497/2003-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
AUTO POSTO SERRA DO JAPI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 17/09/1992 a 10/06/1998
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP. PREVISÃO
NORMATIVA
É condição fundamental para a homologação de compensações efetuadas pelo
contribuinte a respectiva entrega da Declaração de Compensação prevista no §
1° do artigo 74, da Lei n° 9.430/96 (conforme alterações introduzidas pela Lei
no 10.637/2002) e na Instrução Normativa SRF no 320/2003. No caso, quando
o pedido de restituição foi feito, já estava em vigor a obrigatoriedade de
apresentação de declaração de compensação, o que torna sua apresentação
indispensável para aproveitamento de suposto crédito, não bastando o
requerimento formalizado em papel.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
TRIBUTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Pedidos de restituição apresentados até 09 de junho de 2005 no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contados do fato gerador

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a
conselheira Bárbara Santos Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001497/2003-23
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001497/2003-23

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-14.495, proferido pela 2a
Turma da DRJ/ CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
Trata-se de pedido protocolizado em 10/06/2003 (fl. 01) solicitando a restituição do
valor de R$ 3.047,63, que corresponde à soma de diversos recolhimentos efetuados no
período entre set/1992 a dez/1998, planilhas às fls. 60/78 e cópias de DARF às fls.
16/59, tendo como motivação o reconhecimento de créditos tributários visando a
compensação de débitos, contando no campo 'outras informações': presente pedido será
objeto de compensação.
Objetivando comprovar a existência do indébito, a peticionária consigna às fls. 03/13
diversas considerações no sentido de demonstrar que os pagamentos realizados pela
empresa no período em pauta englobam parcelas indevidas originárias, em síntese, de
diferenças de UFIR - Lei n° 8.541, de 1992 e de multas vinculadas a recolhimentos
decorrentes de denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, argüindo
que os valores estariam disponibilizados nos sistemas de processamento da Receita
Federal.
Em 29/08/2003, a Seção de Orientação e Análise Tributária - SAORT da DRF
Jundiaí/SP, por meio do despacho decisório de fls. 215/217, indeferiu a solicitação de
restituição, tendo em vista que a autoridade responsável pela apreciação do pedido, em
relação aos recolhimentos ocorridos:
1. até 10/06/1998: considerou que o direito de repetição do suposto indébito já se
encontrava decaído, nos .termos do art. 168 do Código Tributário Nacional c/c o
Ato Declaratório - SRF no 96, de 1999, uma vez que transcorreram mais de
cinco anos entre a data dos pagamentos e o pedido formulado pela interessada;
2. após 11/06/1998: deixou,- de apreciar o mérito tendo em conta que a
formalização de pedido por meio físico está vedado pelo art. 3° da IN SRF n°
323, de 2003.
Tendo tomado ciência da decisão em 02/09/2003 por via postal, Aviso de Recebimento
- AR à fl. 219, a peticionária interpôs, em 02/10/2003, por meio de sua advogada e
bastante procuradora, a manifestação de inconformidade de fls. 220/231, contra o
despacho decisório, requerendo inicialmente a nulidade da decisão por não se enquadrar
nas disposições contidas na Lei n° 8.748, de 1993, como também por incompetência da
SAORT para decidir na primeira instância administrativa.
Na seqüência apresenta as razões de defesa adiante sintetizadas:
1. que a Administração Pública deveria, sem provocação, devolver os valores
recolhidos indevidamente;
2. que limitar ou reduzir o prazo de restituição implicaria ofensa aos princípios
da moralidade, igualdade e segurança jurídica;
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001497/2003-23

3. que ao administrador público cabe respeitar e cumprir a lei, ficando impedido
de interpretá-la da forma mais cômoda à sua aplicação;
4. que o prazo decadencial de cinco anos fixado no Código Tributário Nacional
aplica-se somente aos tributos lançados de ofício;
5. que no caso de lançamento por homologação, em que o tributo é recolhido
antes do exame da autoridade administrativa, o crédito tributário toma-se extinto
na homologação do lançamento, nos termos do §4° do art. 150 do CTN;
6. que inexistindo homologação expressa por parte da Fazenda Pública a
extinção ocorre na homologação tácita no prazo de cinco anos do pagamento,
iniciando-se então a contagem do prazo para pedido de restituição de valores
pagos indevidamente;
7. que a decisão recorrida acha-se preclusa dado o decurso de lacuna temporal
superior ao prazo legalmente estabelecido de trinta dias para a administração se
manifestar, após concluída a instrução do processo administrativo, nos termos do
art. 49 da Lei no 9.784/99;
8. que é pacífica a doutrina, jurisprudência administrativa e judicial concernente
ao entendimento de que os contribuintes dispõem do prazo de dez anos para
solicitar restituição de tributos pagos a maior ou indevidamente;
9. que tendo a administração já Confirmado a efetivação dos pagamentos em
pauta, a pedido do contribuinte caberia disponibilizar nos autos os dados
constantes dos sistemas da SRF, vez que as DCTF controlam os créditos
tributários e pagamentos efetuados, complementando assim a instrução
processual para convencimento do julgador;
10. que o indébito tributário se confirma em relatório emitido pelo sistema de
controle da própria Secretaria da Receita Federal - SRF, que discrimina
pagamentos não utilizados.
Requer a reforma da decisão da DRF de jurisdição de seu domicílio tributário.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
indeferiu seu pleito declarando a decadência do pedido de restituição para os recolhimentos
realizados até 10/06/1998; cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 17/09/1992 a 10/06/1998
Ementa: DECADÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
O direito de pleitear o reconhecimento do indébito tributário, para fins de
fundamentação do direito à restituição ou à compensação, extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento indevido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal.
Período de apuração: 11/06/1998 a 30/12/1998
Ementa: INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001497/2003-23

MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a conseqüente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, declarados
pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento. Precedentes do STJ.
Solicitação Indeferida
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
a) ter direito à restituição dos créditos dos tributos, em discussão, recolhidos nos
últimos 10 anos, uma vez que tais tributos estavam sujeitos ao lançamento por homologação,
ante a ilegalidade do artigo 3° da Lei Complementar n° 118/05;
b) é inquestionável seu direito à apropriação e aproveitamento do direito
creditório pleiteado, bem como sua compensação com débitos para com a Receita Federal, nos
termos da legislação vigente;
c) para demonstrar a verdadeira conduta tributável e, consequentemente; provar o
desacerto e o equívoco que redundou em recolhimento indevido ou maior do o devido, a
produziu todos os meios de provas acessíveis ao seu alcance, juntando cópias das declarações de
imposto de renda, comprovante do efetivo recolhimento de tributos, planilha tecnicamente
ilustrativas capaz de comprovarem o seu efetivo direito de repetir;
d) a partir do ano-calendário de 1992, após a sanção da Lei no 8383, de 30.12.91,
os tributos administrados pela Receita Federal passaram a ser convertidos em UFIR diária e re-
convertidos (sic) em cruzeiros na data de seu pagamento, ocasionando drásticos problemas
operacionais, contudo, o artigo 53 desse diploma legal determina que os tributos e contribuições
sejam convertidos em quantidade de UFIR diária e que negar a correção monetária do crédito
pleiteado, seria violar o princípio da isonomia tributária, posto que os débitos para com a Receita
Federal são atualizados mensalmente utilizando como índice a SELIC;
e) a Administração julgasse necessário, deveria realizar diligências de ofício, dado
que na esfera administrativa se busca a verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, a Recorrente protocolizou, em 10/06/2003 (fl. 01), pedido
de restituição do valor de R$ 3.047,63, correspondente à soma de diversos recolhimentos
efetuados no período entre set/1992 a dez/1998, planilhas às fls. 60/78 e cópias de DARF às fls.
16/59, tendo como motivação o reconhecimento de créditos tributários visando a compensação
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001497/2003-23

de débitos, contando no campo 'outras informações': presente pedido será objeto de
compensação.
Todavia, a Recorrente não obteve êxito em seu pleito na DRF. Inconformada,
apresentou manifestação de inconformidade e a DRJ, por sua vez, manteve a decisão
improcedente. Novamente, agora via Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma da
decisão, requerendo o reconhecimento de qualquer indébito tributário relativo aos pagamentos
efetuados entre 17/09/1992 a 10/06/1998.
Pois bem! Feito um breve relato dos fatos, importante se faz a delimitação do
objeto do processo sob análise,
Em meu entendimento, em que pese outros assuntos adjacentes, a questão em
discussão restringe-se às razões apontadas pela DRF e pela DRJ para negar a homologação da
compensação pleiteada, quais sejam, o prazo decadencial do direito para pleitear o
reconhecimento do indébito tributário e o fato de a Recorrente não ter apresentando PER/Dcomp
é o instrumento para realizar a Compensação, mas tão somente mero requerimento de restituição
em papel, quando o correto seria sua formalização eletronicamente.
DO PRAZO DECADENCIAL
No caso em questão, de acordo com o acórdão de piso, na data do protocolo do
pedido de restituição, em 10/06/2003, já estava decaído o direito de requerer a constituição do
indébito tributário de recolhimentos efetuados entre 17/09/1992 a 10/06/1998, na via
administrativa ou judicial e, consequentemente, o direito de restituição/repetição ou de
compensação. Faz-se remissão aos dispositivos legais que regem a matéria positivados do CTN.
Em relação ao prazo decadencial, é importante destacar que os pedidos de
restituição apresentados até a Lei Complementar no 118/2005, ou seja, antes de 09/06/05,
devem obedecer o prazo decadencial/prescricional de 10 (dez) anos, conforme Súmula CARF
no 91, conforme abaixo:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Assim sendo, em razão do exposto, como o protocolo do Pedido de Restituição
data de 10/06/2003, considerando a Súmula CARF no 91, entendo não estar abrangido pela
decadência o direito de pleitear a restituição/compensação dos valores dos tributos recolhidos
indevidamente ou a maior relativamente aos períodos de recolhimentos de 10/06/1993 a
10/06/1998.
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Sabe-se que a Declaração de Compensação, destarte é o instrumento pelo qual o
contribuinte externa sua intenção de extinguir débitos por meio de créditos reconhecidos pela
Fazenda Nacional. A compensação de tributos recolhidos indevidamente, em verdade, é uma
faculdade posta à disposição do contribuinte, que pode exercê-la se e quando entender
conveniente, porém, deve fazê-lo de seguindo o procedimento estipulado nos atos normativos
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001497/2003-23

para tanto.. Por isso, deve ser indicado pelo interessado em declaração própria que pretende
efetuar uma compensação, assim como os tributos e valores considerados na operação.
Vale ressaltar que, a partir de 01.10.2002, com a entrada em vigor do artigo 49 da
Medida Provisória n° 66, de 30/08/2002 (convertida na Lei n° 10.637, de 30/12/2002), a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
De fato a Lei no 10.637/2002, introduziu profunda alteração nos procedimentos de
compensação a ser realizada a partir de 1o de outubro de 2002, como é o caso dos presentes
autos. As novas regras foram inseridas no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.(
Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
( ...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição,
de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004). ( ...)
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001497/2003-23

Assim, indubitavelmente, até setembro de 2002, com base no art. 66 da Lei
8.383/1991, os contribuintes podiam realizar, contabilmente, compensações entre tributos de
mesma espécie auto-compensação independentemente de apresentação de pedido de
compensação, no caso de créditos e débitos da mesma natureza (Instrução Normativa SRF no 21,
de 10 de março de 1997).
Contudo, a partir de 1o de outubro de 2002 os procedimentos de compensação
tributária perante a Receita Federal devem seguir as regras introduzidas no artigo 74 da Lei
9.430/1996, especialmente, a regra prevista em seu § 1o, segundo o qual, a compensação “deverá
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados”.
Em complementação às regras anteriormente transcritas, a Receita Federal baixou
a Instrução Normativa SRF n° 323, de 24/04/2003, determinando:
Art. 3° Os formulários a que se refere o art. 44 da Instrução Normativa SRF no 210, de
30 de setembro de 2002, somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para
com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal, não possa ser
requerido ou declarada à SRF mediante utilização do programa PER/DCOMP,
aprovado pela Instrução Normativa SRF no 320, de 11 de abril de 2003. (g. n)
Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput, considerar-
se-á não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação. (Grifou-se)
Portanto, está claro que na data do protocolo do Pedido de
Restituição/Compensação em papel, em 10/06/2003, efetuado pela Recorrente, já era exigível a
Declaração de compensação a ser transmitida por meio eletrônico.
Desta forma, levando em conta a inexistência nos autos de Declaração de
Compensação (Per/Dcomp) englobando o valor integral do suposto crédito e débito a ser
compensado, não há falar em legalidade do procedimento de compensação dos tributos,
consoante entendimento firmando por este Conselho:
(...) COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. PREVISÃO NORMATIVA. A compensação é uma
das modalidades de extinção dos débitos tributários colocada à disposição do
contribuinte. Para que ocorra, é necessário que ele manifeste a sua vontade, bem como
informe os tributos e os valores a serem considerados na operação que, a partir de 2003,
passou a ser realizada eletronicamente, por meio do programa PER/Dcomp, instituído
pela Instrução Normativa SRF no 320/2003.(...). (Acórdão no 3002-000.449, Data da
Sessão: 18/10/2018).
(...) COMPENSAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PARCIAL ENCARGOS MORATÓRIOS
DO DÉBITO DATA DE VALORAÇÃO. Com a edição d a Lei no 10.637/2002 que
alterou a Lei no 9.430/96, a partir de 1o de outubro de 2002, os procedimentos para a
compensação tributária perante a Receita Federal devem seguir as regras introduzidas
no artigo 74 da Lei 9.430/1996, especialmente, a regra prevista em seu § 1o, segundo o
qual, a compensação “deverá ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados”. Enquanto não apresentada a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP ) , não há falar em compensação dos tributos. (...).
(Acórdão no 1201001.343, Data da Sessão: 02/02/2016).
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001497/2003-23

(...)
ESTIMATIVA
MENSAL.
QUITAÇÃO
POR
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP. EXIGÊNCIA LEGAL. A partir de 1o de outubro
de 2002, em razão das modificações introduzidas pela Lei 10.637/2002 no art. 74 da Lei
9.430/1996, não há que se falar em realização de compensação se não for apresentada a
correspondente declaração prevista no § 1o do art. 74 da Lei 9.430/1996
(PER/DCOMP). (...). (Acórdão no 1802-001.571, Data da Sessão: 06/03/2013).
Em suma, nos termos dos diplomas normativos de regências da matéria, em que
pese a aplicação da Súmula CARF no 91 consoante já exposto, como não foi apresentada a
Declaração de Compensação (Per/Dcomp), instrumento adequado para realizar a compensação,
impõem-se a rejeição do Pedido de restituição/compensação dos valores de tributos pagos a
maior ou indevidamente efetuados entre 17/09/1992 a 10/06/1998, feito em papel pela
Recorrente e protocolado em 10/06/2003.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital